Tribunal: TJES
Processo: 5010814-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010814-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANGELA FERREIRA DE SOUSA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010814-76.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: MARIANGELA FERREIRA DE SOUSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8141791. Contrarrazões no Id. 8141797, estando a Recorrida assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8141791),
eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8141682), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com
resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida, a restituição do valor de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos), em dobro, sem prejuízo dos valores cobrados durante o curso do processo, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Confirmo a Liminar de ID 24098836.’’

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por
danos morais com pedido de tutela antecipada sob o argumento de que a parte autora possui conta corrente e cartão de crédito do banco réu. Ocorre que em dezembro de 2022 verificou cobrança de R$ 7,90 referente a um seguro de cartão, o qual nunca contratou. Entrou em contato com a empresa ré, mas não conseguiu êxito. Requereu a suspensão dos descontos em sede de liminar, declaração de inexistência do negócio jurídico, restituição em dobro e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que a parte autora/recorrida contratou o seguro em 11/2022 e usufruíra do serviço fornecido, portanto, justa e legal a cobrança. Afirmou ainda que não houve pretensão resistida, pois o banco rapidamente cancelou o serviço. Subsidiariamente, requereu o afastamento da condenação em dobro e redução dos danos morais.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de contratação do serviço “Seguro Cartão Protegido”, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar à parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou tal serviço da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Analisando detidamente os argumentos da recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. A recorrente não oferece em sua peça veiculada qualquer justificativa para a referida cobrança, limitando-se a afirmar que o serviço foi regularmente aceito pela parte recorrida.

Nesta esteira, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade, ora,
para comprovar que a consumidora contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela autora, o que não o fez.

Além disso, tratando-se de um serviço extraordinário e com tarifas e condições de utilização específica e diversa do serviço regular de conta corrente, deve o consumidor solicitá-lo e ser devidamente informado sobre as formas e custos de utilização.

Assim, não sendo comprovada a regular contratação, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente. Ademais, não há como se acolher a alegação da ré de que resolveu imediatamente a situação, pois a autora comprovou que requereu o cancelamento e estorno desde dezembro/2022, sendo que a ré somente procedeu com o cancelamento em agosto/2023 (Id. 8141667), após o ajuizamento da ação e deferimento da liminar (Id. 8141653) em abril do mesmo ano.

Em relação à restituição em dobro de valores, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a parte ré ao pagamento em dobro de indenização por danos materiais na quantia de R$ 39,50 e de eventuais descontos que ocorreram após o ajuizamento da ação, além de ter confirmado a liminar de suspensão dos descontos indevidos.

De outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inad
implemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
haja vista que a conduta ilícita da ré constitui verdadeira desconsideração para com a consumidora
, ademais,
a parte autora tentou resolver a lide administrativamente (Id. 8141651), mas sem êxito,
e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)